Tribunal: STF
Processo: RE 1403783
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. Servidor Público Estadual. Pretensão de continuidade do cômputo do tempo de serviço. Cabimento. Artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 é inconstitucional em relação à matéria discutida nos autos. Insubsistência dos argumentos jurídicos formulados nas razões recursais. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 30).



    No este RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 18, caput; 24, I e II, § 1°; 25; 37, X; 163, I e V e 169, da mesma Carta (documento eletrônico 38)



    O recorrente postula o 



    “[...] o recebimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da plena constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de exonerar o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal indicado para fins de aquisição, obtenção ou concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço – notadamente quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio – à parte recorrida” (pág. 31 do documento eletrônico 38).



     



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Este Tribunal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar 173/2020, assentando que 



    “A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”. 



    O acórdão mencionado possui ementa com este teor:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...]



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    […]



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADIs n° 6442, 6447, 6450 e 6525, Tribunal Pleno, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJE de 23/3/2021)”.



    Ao examinar o RE 1.311.742-RG/SP – Tema 1.137 da sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



     



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Dessa forma, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do entendimento desta Corte, que reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator